Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000192-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICASSIO JOSE BARBOSA - CPF: 848.227.161-04 (AGRAVANTE), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SHANNA FREY SCARPARO - CPF: 805.663.320-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO E TRABALHO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DA PENA. NULIDADE DA DECISÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá que extinguiu
o
incidente processual sem resolução de mérito
,
ao fundamento de ocorrência de coisa julgada e preclusão da tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão: (i)
definir se a decisão que homologa cálculos de pena faz coisa julgada material, impedindo a revisão posterior e, se a ausência de apreciação substancial das alegações defensivas caracteriza nulidade por supressão de instância; (
ii
)

determinar se é possível a aplicação retroativa do entendimento firmado no Tema 1.155 do STJ para fins de detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno aproximadamente 4 (quatro) anos após o trânsito em julgado da sentença que declarou extinta a punibilidade; (
ii
i
) verificar se a documentação apresentada comprova o direito à remição da pena por estudo e, (
iv
) averiguar se estão presentes os requisitos para a remição de pena pelo trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento do direito à detração penal e à remição da pena na execução penal não se submete à coisa julgada material, pois está sujeito à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revisado desde que demonstrados fatos supervenientes que justifiquem a reavaliação da contagem do tempo de cumprimento da pena
.

4.
A ausência de exame substancial das alegações defensivas pelo Juízo da Execução Penal impossibilita a análise direta da matéria em segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

5. Impõe-se a anulação da decisão agravada para que o juízo de origem
analise
, de forma fundamentada, os pedidos de detração e remição de pena formulados pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa cálculos de pena não faz coisa julgada material e pode ser revista diante de novos elementos que impactem o tempo de cumprimento da pena.

2. A supressão do exame de alegações defensivas relativas à detração e remição de pena caracteriza nulidade, impondo a devolução dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 1o, c/c art. 14, II; LEP, art. 126, §§ 1o e 2o
;
art. 387, § 2o, ambos do

CPP
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 668.301/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021,
DJe
14/06/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000192-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NICASSIO JOSE BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Nicássio José Barbosa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que extinguiu o incidente processual no 1019005-42.2024.8.11.0042 sem resolução de mérito, em feito que pleiteava
“a detração penal relativa ao recolhimento noturno e a remição de pena por estudo e trabalho, com o objetivo de corrigir a data de extinção da pena, conforme os autos da Execução Penal n.o 6561-53.2008.811.0042”
(PJE 1o - 1019005-42.2024.8.11.0042 – Id. 173614572).

O agravante sustenta, em síntese, que não há violação à coisa julgada, como entendeu o magistrado
a quo
, uma vez que a desconstituição do trânsito em julgado em benefício do réu é plenamente possível, afastando-se qualquer alegação de preclusão.

Aduz que a data da extinção da punibilidade [12.09.2018], pelo cumprimento da pena imposta em virtude de condenação por tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II), estaria equivocada, pois não foram considerados os períodos de detração e remição por tempo de estudo e trabalho.

Defende que, caso esses períodos fossem corretamente computados, a data da extinção da punibilidade deveria ser anterior àquela utilizada pelo juízo da execução penal.

Para tanto, pleiteia:

1)
a detração penal relativa ao período de 12.07.2001 a 25.07.2005, correspondente aos horários noturnos em que esteve em recolhimento domiciliar [19hrs até 7hrs], devendo o cálculo ser realizado na proporção de 24 horas de cautelar para um dia de pena;

2)
a remição de pena por estudo, referente ao curso de pintor realizado no sistema prisional entre 24.09.2013 e 04.02.2014, totalizando 372 horas de estudo, o que lhe garantiria o direito à remição de 31 dias da pena;

3)
a remição de pena por trabalho, correspondente ao período laborado entre 27.06.2006 e 06.05.2008, durante o qual cumpriu 440 dias de trabalho, fazendo
jus
à remição de 146 dias da pena.

Além disso, sustenta que concorreu ao cargo de vereador por Cuiabá,
sub judice
e, por essa razão, necessita do reconhecimento da extinção da punibilidade na data correta, após o cumprimento integral da pena, para que possa reaver seus direitos políticos.

Requer o provimento do recurso para que seja retificada a data de extinção da punibilidade do agravante pelo cumprimento integral da pena, considerando os períodos de detração e remição indicados (Id. 261701780).

A 5a Promotoria de Justiça Criminal da Capital [Núcleo de Execução Penal], em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 261701782).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão
“pelos fundamentos nela exarados”
(Id. 261701783).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça – Id. 263551271).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embora o
J
uízo da
E
xecução
P
enal tenha extinguido o incidente processual sem resolução de mérito, as pretensões formuladas pelo agravante devem ser analisadas, tendo em vista que ele sustenta erro material na contagem do tempo de cumprimento da pena, bem como omissões no decorrer da execução penal que, se confirmadas, podem impactar diretamente a data de extinção da punibilidade.

No âmbito da execução penal, os cálculos de pena não fazem coisa julgada material, estando sujeitos à cláusula
rebus sic stantibus
, conforme já reconhecido pelo c. STJ,
in
verbis
:

“(...)
Ressalte-se, no ponto, ainda, que não há como se desconsiderar que os cálculos, na execução criminal, por força do princípio da individualização da pena, estão sujeitos à cláusula rebus sic stantibus. Com efeito, a conclusão de que a decisão que homologa cálculo de penas não faz coisa julgada decorre do fato de que, ao longo da execução, podem sobrevir inúmeros fatos e fatores que influenciam tanto no quantitativo da pena ( tais como, remição, unificação de penas, perda de dias remidos, indulto, comutação de pena etc.) quanto na concessão de benefícios (ex.: uma benesse indeferida em razão de má conduta carcerária pode ser revista no caso de haver absolvição da falta praticada, ocorrendo o mesmo em situação inversa). Outrossim, a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua
retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão
pro

judicato
.
(...).”
(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 668.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 14/6/2021.)

Nesse contexto e, diante das ponderações levantadas em sessão de julgamento
, bem como
da necessidade de observância
do princípio do duplo grau de jurisdição, entendo que a solução mais adequada é
a remessa dos autos ao juízo da execução penal, a fim de que a magistrada de primeiro grau examine, de forma substancial, as alegações do agravante quanto à detração e à remição de pena.

Isso porque,
como entendido pelos Exmos. Des. Orlando de Almeida Perri e Paulo Sérgio Carreira,
a ausência de apreciação das referidas teses impossibilita a análise direta das matérias em segundo grau, sob pena de suprimir instância e comprometer o devido processo legal, especialmente no que se refere ao duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, impõe-se a declaração de nulidade da decisão agravada,
tendo em vista a indevida supressão do exame das teses defensivas, com a consequente
remessa dos autos ao juízo da execução penal para que seja proferida nova decisão, mediante exame substancial das alegações do agravante
, em respeito às garantias processuais.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO
,

para declarar a nulidade da decisão agravada, com a consequente devolução dos autos
ao juízo da execução penal
, em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025